Tribunal: TJMT
Processo: 0009844-92.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 0009844-92.2013.8.11.0015
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 64168454) interposto por BANCO ITAUCARD S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53258971):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL DESPROVIDO – APELO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME INCIDENTE SOBRE VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA – FRUSTRAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO POSTERIOR – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM PRECEDENTES SIMILARES JULGADOS PELO STJ – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DA MULTA DIÁRIA, MAS NÃO DO VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS ASTREINTES – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “A baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, consoante art. 9o da Resolução no 320 do Conselho Nacional de Trânsito. A demora na liberação do gravame incidente sobre veículo financiado, após quitada a dívida, enseja a indenização por dano moral” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0000885- 93.2016.8.11.0091 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). 2. “O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. (...) Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico” (STJ – 3a Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014). 3. Descabe a apreciação, no Agravo Interno, de questão não suscitada no Recurso de Apelação Cível julgado pela decisão monocrática agravada.tjmt – RAC 0009844-92.2013.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, j. 05/08/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 60027954.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. que manteve a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação Cível, que deu provimento parcial ao apelo adesivo apresentado por GERALDO GIL DE OLIVEIRA FELISBINO, para, reformar parcialmente a sentença que manteve a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos materiais e majorou o valor da indenização por danos morais e afastou a limitação das astreintes, devendo estas serem computadas em R$ 500,00/dia.
O Recorrente alega violação aos artigos 461, §§ 4o e 6o, 537, 1.022, II, o Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) dever ser reduzido o valor da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o montante é exorbitante e desproporcional; (b) não incidência de correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor da astreintes - ocorrência de bis in idem dos juros moratórios sobre o valor arbitrado da execução.
Recurso tempestivo (id 64262958).
Contrarrazões no id 68596974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ao artigo 537 do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que não deve incidir correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que tendo em vista a natureza das astreintes, que na sua fixação pondera a mora do devedor, a incidência de juros moratórios sobre a execução do valor arbitrado acarretaria o bis in idem.
O Tribunal decidiu que: “(...). Acrescento à fundamentação decisória apenas anotação de que a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor das astreintes não merece qualquer modificação, pois determinada pela r. sentença (...)”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça